Tribunal: TJES
Processo: 0001572-14.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001572-14.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILENE DA COSTA AZEVEDO

APELADO: VAINOR ULIANA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Marcilene da Costa Azevedo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de Vainor Uliana e Dozalina Pereira Neves Uliana.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, por ausência de manifestação quanto à legitimidade do Estado do Espírito Santo na relação processual e quanto à validade do registro de doação do imóvel em 2013, que teria sido manobra para impedir a usucapião. Requer, ainda, o reconhecimento de obscuridade quanto à interrupção da prescrição aquisitiva e à ausência de interesse público no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar as teses sobre a legitimidade do Estado do Espírito Santo e a alegada manobra no registro do imóvel; e (ii) verificar se há obscuridade quanto aos efeitos do registro da doação e à interrupção da prescrição aquisitiva para fins de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O colegiado apreciou de forma suficiente as alegações da apelante, inexistindo omissão, uma vez que a eventual relação com o Estado do Espírito Santo não constitui objeto de controvérsia atual e a suposta irregularidade no registro de doação não foi demonstrada por prova nos autos.

6. Também não se identifica obscuridade, pois o acórdão embargado esclareceu que o registro de doação do imóvel ao Estado do Espírito Santo, ocorrido em outubro de 2013, impede a usucapião, conforme o art. 102 do Código Civil, que estabelece que os bens públicos não estão sujeitos à prescrição aquisitiva.

7. O julgado analisou expressamente a ausência de lapso temporal suficiente para aquisição do bem e a inexistência de elementos de moradia habitual ou obras de caráter produtivo, concluindo pela improcedência do pedido de usucapião.

8. As razões apresentadas pela embargante revelam mero inconformismo com o conteúdo do acórdão e configuram tentativa de reexame da matéria, o que é incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O registro de doação de imóvel ao Estado constitui marco impeditivo da usucapião, por força do art. 102 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º; CC, arts. 1.208, 1.238, p.u., e 102.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001572-14.2018.8.08.0017

EMBARGANTE:
MARCILENE DA COSTA AZEVEDO

EMBARGADOS:
VAINOR ULIANA E DOZALINA PEREIRA NEVES ULIANA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARCILENE DA COSTA AZEVEDO
contra o v. acórdão (id. 15341687) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em desfavor de
VAINOR ULIANA
e
DOZALINA PEREIRA NEVES ULIANA
.

Em suas razões recursais (id. 16044080), a embargante defende, basicamente, a existência do vício de omissão, ao argumento de que o julgado não se manifestou sobre a tese de que o Estado do Espírito Santo é parte estranha à relação processual e não possui interesse a ser tutelado no caso concreto, bem como sobre o fato de que o registro da doação do imóvel ao Estado, em 2013, consistiu em mera manobra para aparentar que o bem era público, embora estivesse desprovido de finalidade pública desde a década de 1990.

Aponta a existência de obscuridade, pois não restou claro se o Tribunal considerou o registro tardio da doação como marco interruptivo da prescrição aquisitiva para fins de usucapião, além de não ter sido esclarecido qual seria o interesse público a ser protegido.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso de apelação.

Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sem delongas, em relação à omissão, entendo que o recurso não deve ser provido, pois este Órgão Fracionário realizou o devido enfrentamento das questões aventadas pela apelante.

Isso porque eventual relação com o Estado do Espírito Santo nem sequer é objeto de controvérsia nestes autos no presente momento. Ademais, a suposta manobra realizada no registro não está evidenciada nos autos por meio das provas acostadas.

De igual modo, inexiste obscuridade na hipótese vertente, pois, quanto aos marcos interruptivos para eventual usucapião, o acórdão recorrido se manifestou nos seguintes termos:

[...] registro que inexistem questionamentos de que a recorrente ocupou o bem no ano de 2003, fato este assumido pelos próprios apelados, entretanto, não há falar em prescrição aquisitiva pela usucapião, pois não se vislumbra o decurso do prazo de quinze anos exigido no artigo 1238 do Código Civil.

Isso porque houve o registro de doação do bem ao Estado do Espírito Santo em outubro de 2013, de acordo com documento de fls. 74/74-v e, conforme é cediço, no momento em que o imóvel passou à titularidade do Poder Público, aplica-se ao caso o artigo 102 do Código Civil, segundo o qual “os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.

Deve ser afastado, também o argumento de que incide sobre a hipótese a prescrição decenal prevista no parágrafo único do artigo 1238 da codificação civil, porquanto não individualizada a data de ingresso no imóvel para identificar o cumprimento do prazo em questão, mormente diante do registro de doação em outubro de 2013. Assim, não há provas de que o prazo decenal se consumou, ante a inexistência de data específica de ingresso da recorrente no bem objeto do litígio.

Para além desse ponto, ainda que incontroversa a ocupação, a recorrente não acostou aos autos quaisquer elementos comprovando que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual para fins de exame do lapso de dez anos de residência no bem, ou que nele realizou obras ou serviços de caráter produtivo, estando ausentes documentos atinentes a contas habituais de um imóvel, tais como água, energia, ou, ainda, recibos relativos a reparos no bem, ou tributos em seu nome.

Ressalto, ainda, que o exercício da posse por mera permissão ou tolerância dos apelados, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz usucapião, o que restou evidenciado no caso dos autos, pois, conforme consta nos relatos dos apelados em audiência (fl. 69), a recorrente não exerceu posse exclusiva, mansa ou ininterrupta com ânimo de dona, mas ocupava o imóvel por mera tolerância tanto dos apelados, proprietários registrais, quanto pelo poder público, que tinha sobre o bem os direitos possessórios da área.

Assim, não está devidamente evidenciada a relação de direito material da apelante com o bem antes da doação do imóvel nos termos exigidos pela codificação civil, destacando-se, ainda, que no decurso do prazo em que o imóvel estava sob titularidade do Estado não há falar em prescrição aquisitiva, além de a reversão do bem aos apelados e o ajuizamento da demanda desconstituem o lapso temporal para eventual reconhecimento posterior da usucapião. [...]

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.